Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714733-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBERSON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vislumbra-se que a decisão de ID 58030803, ao tempo que indeferiu a liminar requerida pelo autor, excluiu a Diretora-Geral do CEBRASPE como ré, razão por que determino sua exclusão da angularidade passiva da lide. Outrossim, contra o mencionado édito, o impetrante efetivamente interpôs embargos de declaração (ID 58104781) e agravo interno (ID 58677703). Enquanto este não foi conhecido, aquele foi desprovido (ID 59724017). Desse mesmo modo, a classe processual necessita de reparo, já que não se trata de embargos de declaração, pois já foram julgados, mas de ação mandamental (mandado de segurança). Assim, à diligente Secretaria para proceder às retificações apontadas. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador